Tribunal: TJSP
Processo: 1051409-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Tributário – ICMS – Juros moratórios – Incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Descabimento – Juros excessivos - Taxa SELIC - Aplicabilidade - Multa punitiva - limitado a 100% do tributo devido – Precedente do C. STF – Sentença mantida.

TRIBUTÁRIO – ICMS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Vedação no tocante à cumulação de índices - Observância do Tema 905 do

Ementa:

Tributário – ICMS – Juros moratórios – Incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Descabimento – Juros excessivos - Taxa SELIC - Aplicabilidade - Multa punitiva - limitado a 100% do tributo devido – Precedente do C. STF – Sentença mantida.

TRIBUTÁRIO – ICMS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Vedação no tocante à cumulação de índices - Observância do Tema 905 do STJ.

TRIUBUTÁRIO – ICMS – Honorários advocatícios – Fixação por equidade, no caso concreto - Limites da razoabilidade e proporcionalidade observados - Precedentes.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECASSÁRIO E NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DA AUTORA E DA FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1051409-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
INBRANDS S.A e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
2
Apelação/Reexame Necessário no 1051409-72.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelantes: Inbrands S/A e Estado de São Paulo
Apelados: Os mesmos
Comarca: São Paulo 5a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Marcos de Lima Porta
Voto no 11.897
TRIBUTÁRIO
ICMS
JUROS MORATÓRIOS

Incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09
Descabimento
Juros excessivos - Taxa SELIC -
Aplicabilidade - Multa punitiva - limitado a 100% do tributo
devido Precedente do C. STF Sentença mantida.
TRIBUTÁRIO ICMS REPETIÇÃO DE INDÉBITO
Vedação no tocante à cumulação de índices - Observância
do Tema 905 do STJ.
TRIUBUTÁRIO

ICMS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Fixação por equidade, no caso
concreto - Limites da razoabilidade e proporcionalidade
observados - Precedentes.
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
REEXAME
NECASSÁRIO
E
NEGA-SE
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS DA AUTORA E DA FESP.
Vistos.
A sentença de fls. 336/340, declarada às fls. 360/361,
cujo relatório é o adotado, julgou procedente o pedido formulado
INBRANS S.A. na ação declaratória c/c pedido de repetição de indébito
movida em face do ESTADO DE SÃO PAULO, para impor ao réu a
obrigação de: a) promover a revisão dos débitos fiscais discutidos
nesses autos, considerando-se como taxa de juros de mora os índices
não superiores à taxa Selic, tornando definitiva a tutela antecipada
inicialmente concedida; b) restituir pelo indébito em favor da autora os
valores pagos a maior nos parcelamentos discutidos nos autos, com
base na tabela modulada do Tribunal de Justiça de São Paulo, mais juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
3
com base na taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado, nos termos do
art. 161 do CTN, observada a prescrição quinquenal, nos termos do
Tema 905 do STJ. Por fim, condenou o requerido no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 3% da
diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido (após a
adequação dos juros com base na taxa SELIC), nos termos do art. 85, §
3o, IV, do CPC.
Recorre o autor, buscando a condenação do réu no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
calculados sobre a diferença entre o valor cobrado e o efetivamente
devido, sendo aplicado o percentual mínimo ou máximo
correspondente às faixas previstas no art. 85, § 3o, do CPC.
Ao lado do reexame necessário, apela a Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, fls. 422/470. Impugna a aplicação da
taxa Selic aos débitos objeto da ação, bem como a fixação dos
honorários contra a ré em 3% do valor da diferença dos juros,
requerendo a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.
Contrarrazões da FESP às fls. 383/386 e da empresa
autora às fls. 474/486.
É o relato do necessário.
Trata-se de ação ordinária objetivando o recálculo dos
PEPs e dos parcelamentos ordinários no 20304495-2, 20092148-7,
00687848-4, 00687850-5, 00689959-3, 01606473-9, 00695340-3,
00700267-2, 00703966-1, 00705773-5, 00752765-7, 01609058-7,
00758933-3, 00767279-0, 00777842-8, bem como requerendo a
restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos 05 anos.
A r. sentença julgou procedente o pedido, com razão.
Primeiramente, cumpre consignar que a adesão do
contribuinte ao programa de parcelamento importa em confissão
irrevogável e irretratável quanto à existência do débito e, portanto,
quanto aos aspectos fáticos da relação jurídico-tributária. Logo, não há
possibilidade de rediscussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
4
Contudo, relativamente aos aspectos jurídicos da
cobrança da dívida, é possível o controle jurisdicional.
Essa orientação já foi sinalizada pelo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo de
controvérsia no 1.133.027/SP, que teve por relator o Min. Luiz Fux, na
data de 13.10.10, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do
CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM
DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO
AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A
POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
(...)
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos
seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos
sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que
não se pode rever judicialmente a confissão de dívida
efetuada com o escopo de obter parcelamento de
débitos tributários. No entanto, como na situação
presente, a matéria de fato constante de confissão de
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito
causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado
em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp
947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp
1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso
especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.” (g.n.). (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
5
1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13.10.10, DJe 16.03.11)
Tendo em vista que a presente discussão judicial se
refere aos encargos cobrados pelo Fisco nos autos de infração e
imposição de multa, não há óbice na análise pelo Poder Judiciário.
Assim, pretende a autora o afastamento da taxa dos
juros de mora prevista na Lei no 13.918/09 por ser inconstitucional.
Verifica-se que a Lei Estadual no 13.918/09, ao conferir
nova redação ao art. 96, § 1o, da Lei no 6.374/89, assim estabeleceu:
“Artigo 96: O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito a
juros de mora, que incidem:
(...)
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze
décimos por cento) ao dia.
(...)
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo,
poderão ser reduzidos por ato do Secretário da
Fazenda, observando-se como parâmetro as taxas
médias pré-fixadas das operações de crédito com
recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista
neste artigo poderá ser inferior à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente”.
De outro lado, a Resolução da Secretaria da Fazenda no
31, de 27.04.12, que revogou a Resolução no 98/10, disciplinou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
6
critérios de apuração e periodicidade de divulgação da taxa de juros,
assim dispondo:
“Artigo 1o - A taxa de juros de mora prevista no § 4o do
art. 96 da Lei 6.374/89, será calculada com base na
taxa média préfixada das operações de crédito com
recursos livres referenciais para taxa de juros aquisição
de bens, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
Artigo 2o - A taxa diária de juros de mora será obtida
por aproximação, buscando-se a equivalência entre o
percentual de juros acumulado linearmente para um
período de noventa dias, e a taxa para operações de
aquisição de bens apurada em periodicidade diária,
acumulada exponencialmente no mesmo intervalo.
(...)
§ 2o - A taxa de juros de mora poderá ser apresentada
em percentual ao mês, a ser aplicada 'pro rata die'.
§ 3o - Em nenhuma hipótese, a taxa de juros de mora
poderá ser superior a 0,13% (treze décimos por cento)
ao dia ou inferior à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, nos termos dos §§ 1o e 5o do
art. 96 da Lei 6.374, de 1o de março de 1989”.
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
em
27.02.13,
julgou
procedente
em
parte
a
arguição
de
inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos arts.
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89 com a redação da Lei Estadual no
13.918/09, à vista da decisão de 14.04.10 do Supremo Tribunal Federal
na ADI no 442/SP, no sentido de que a regra do art. 113 da Lei Estadual
no 6374/89 deve ser interpretada de modo a que a UFESP não exceda o
valor do índice de correção monetária dos tributos federais.
Este Tribunal, pelo Órgão Especial, afirmou, na aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
7
arguição de inconstitucionalidade, que o Estado pode estabelecer os
encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, mas, por se tratar de
competência concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2o da CF, não
pode estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela
União na cobrança de seus créditos; ou seja, é inválida a taxa de 0,13%
ao dia, superior à Selic, definida na lei estadual vigente e a taxa de juros
aplicável ao montante do imposto ou da multa não deve exceder a
incidente na cobrança dos tributos federais.
Confira-se trecho do julgado:
“Forçoso concluir, daí, na esteira dos julgados do
Pretório Excelso aludidos linhas atrás, que os Estados
podem estabelecer os encargos incidentes sobre seus
créditos fiscais; mas por se tratar de um campo de
competência concorrente, a que se refere o artigo 24 da
Constituição Federal, não poderão eles estabelecer
índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União
na cobrança dos seus créditos.
Aliás, no que toca à correção monetária, alguns
Ministros do Supremo Tribunal Federal cogitaram de
situar a matéria na esfera do direito monetário, que
nem
sequer
admitiria
competência
legislativa
suplementar dos Estados e do Distrito Federal.
Em suma, pela razão formal, é manifesta a invalidade
de taxas superiores à Selic definidas na lei estadual
vigente.
De se registrar, aqui, que o Código Tributário Nacional,
o qual estabelece normas gerais de Direito Tributário,
com repercussão nas finanças públicas, define, em seu
artigo 161, que "o crédito não integralmente pago no
vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o
motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou
em lei tributária"; o § 1o desse dispositivo dá conta que
"se a lei não dispuser de modo diverso, os juros são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
8
calculados à taxa de 1% ao mês "; nessa linha, a lei que
se presta a regulamentar de modo diverso a taxa de
juros no âmbito dos tributos federais, também se insere
no plano das normas gerais de Direito Tributário,
balizando a atuação legislativa dos Estados e do Distrito
Federal; como já realçado, a partir de 1o de abril de
1995 os tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorreram a contar de 1o de janeiro de 1995,
não pagos nos prazos previstos na legislação tributária,
são acrescidos de juros de mora equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente (v. art. 13 da Lei n° 9.065/95, c.c. o art.
84, inciso I, da Lei n° 8.981/95).
A propósito, não se pode olvidar que a baliza assim
estabelecida na legislação específica federal (incidência
da SELIC como forma de correção monetária e de juros
moratórios em matéria tributária) busca igualmente
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser
beneficiado com vantagens na aplicação dos valores
retidos em seu poder no mercado financeiro, bem como
compensar o custo do dinheiro eventualmente captado
pelo ente público para cumprir suas funções, haja vista
a falta de receita identificada.
(...)
Logo, se a taxa de juros de mora, nos termos da lei
estadual, deve ostentar a função de complemento
indenizatório da obrigação principal, impondo a
observância pelo Secretário da Fazenda, em caso de
redução da taxa de 0,13%, do parâmetro das taxas
médias pré-fixadas das operações de crédito com
recursos livres divulgados pelo Banco Central do Brasil
(v. §§ do art. 96 da Lei n° 13.918/09), não há como
justificar a extrapolação da taxa Selic, ou seja, do
critério adotado na legislação federal como norma
geral.
De outra banda, impende considerar que o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
9
Público não pode mesmo agir de forma imoderada,
desvirtuando a natureza e finalidade do cômputo dos
juros moratórios e da atualização monetária.
A fixação originária de 0,13% ao dia, nos termos da lei,
equivale à taxa de 3,9% ao mês ou 46,8% ao ano; a taxa
Selic encontra-se neste momento num patamar de
7,25% ao ano.
No
valioso
trabalho
doutrinário
elaborado
("Inconstitucionalidade dos juros de mora tributários" ),
Igor Mauler Santiago evidencia, na justa medida, a
irrazoabilidade e a desproporção das taxas de juros
praticadas pelo Estado de São Paulo a partir da edição
da Lei n° 13.918/2009”.
Evidente, pois, que a Lei Estadual no 13.918/09, ao
adotar critério diferenciado aos juros moratórios estabelecidos pela
União na cobrança de seus créditos, desbordando do limite preconizado
pela SELIC, vulnerou regra de competência constitucional concorrente,
razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo é
medida que deve prevalecer.
Obviamente que a arguição de inconstitucionalidade
perfaz verdadeiro instrumento de controle de constitucionalidade,
produzindo efeitos inter partes.
Todavia, como bem ressalta o parágrafo único do art.
949 do CPC, "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao
plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade,
quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre a questão".
No escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “quando o plenário do STF ou o plenário ou órgão
especial do próprio tribunal, onde foi ou poderia ter sido suscitado o
incidente, já tiverem se pronunciado sobre a constitucionalidade ou
inconstitucionalidade da lei questionada, não há necessidade de o órgão
fracionário (câmara, turma, câmaras reunidas, grupo de câmaras, seção
etc.) remeter a questão ao julgamento do plenário ou órgão especial.
Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a decisão anterior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
10
plenário do STF ou do próprio tribunal, que haja considerado
constitucional ou inconstitucional a lei questionada. Trata-se de medida
de economia processual”1.
Isso
porque,
de
acordo
com
o
eminente
desembargador Ricardo Dip, integrante desta 11a Câmara de Direito
Público, é “avistável o risco de processos repetitivos sobre questões de
inconstitucionalidade já apreciadas e decididas, com a deflagração
contra-econômica da metódica de cisão do julgamento recursório
(caput, art. 481, CPC). O termo questão, com que se encerra a regra do
p. ún., art. 481, CPC, não compreende restritivamente os lindes da lei ou
ato normativo declarados inconstitucionais pela Corte, mas abrange os
fundamentos determinantes da declaração precedente” (Apelação no
629.834-5-0, j. 26/01/09).
Diante de tais argumentos, é de rigor a retificação do
cálculo do débito tributário da autora, com incidência de juros pelos
índices da taxa Selic, limitado a multa punitiva a 100% do débito
principal.
Isso porque a multa que ultrapasse o montante devido
pelos tributos não pagos configura medida confiscatória, devendo,
portanto, ser reduzida ao patamar máximo de cobrança, qual seja,
100% do valor do tributo devido
Nesse sentido, a bem esclarecedora sentença:
“E isso se dá porque se reconhece que o Estado de São
Paulo
excedeu-se no poder de legislar acerca da correção de
seus débitos quando estabeleceu em seu favor índices
de remuneração superiores aos aplicados aos débitos
federais, uma vez que o exercício da competência
legislativa concorrente pelo Estado membro se dá nos
limites da legislação federal. É o que se extraí da análise
do artigo 24, § 3o e § 4o, da Constituição Federal.” (fls.
338).
1 Código de Processo Civil Comentado; 11a ed., 2010, São Paulo, RT, p. 799.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
11
Há precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - MULTA
PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%
DO
VALOR
DO
TRIBUTO
-
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS DA CORTE - 1. A multa punitiva é
aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária
prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista
para coibir a burla à atuação da Administração
tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial
destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser
reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios
constitucionais relativos à matéria - 2. A Corte tem
firmado entendimento no sentido de que o valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da
norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-
se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias,
que devem ficar circunscritas ao valor de 20%.
Precedentes - 3. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art.
557, § 2o, do CPC/1973.” (AgRg no ARE n° 938.538/ES,
Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30.09.16).
Importante ressalvar, no mais, que a necessária
adaptação do título executivo aos índices de atualização aplicáveis não
o torna ilíquido. Não retira liquidez e certeza à CDA a necessidade de
adequação a índices corretos, a demandar simples operação aritmética
(cfr. REsp 1.022.462-RS).
Nesse sentido, confira-se:
“Execução Fiscal. Decisão de primeira instância que
reconhece a nulidade do título executivo, pelo
reconhecimento de ausência de liquidez e certeza, e, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
12
consequência, julga extinta a presente Execução Fiscal.
Extinção da execução afastada. Inconstitucionalidade
da Lei estadual 13918/09 declarada pelo Plenário deste
Tribunal de Justiça. Inviabilidade de aplicação do
critério de atualização determinado por aquele diploma
que não induz, no entanto, à perda de liquidez e certeza
da CDA, cumprindo tão só efetuar adaptação
decorrente de operação aritmética. Recurso da Fazenda
Pública
parcialmente
provido.”
(Apelação
Cível
9000176-42.2004.8.26.0014, 11a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Aroldo Viotti, j. 17/12/13).
“Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade.
Acolhimento parcial para efeito de aplicação da Taxa
Selic, com negativa de extinção do processo por
nulidade do título ou de suspensão até trânsito em
julgado da sentença na ação anulatória ajuizada.
Agravo de instrumento. Pedido de gratuidade judiciária
indeferido na falta de demonstração do direito ao
benefício, que não decorre automaticamente do
processo de recuperação judicial. Correção do título
executivo com substituição da aplicação da Lei estadual
n. 13918/09 pela da taxa Selic que não implica nulidade
da CDA ou extinção da execução fiscal, nem seu
sobrestamento pela existência de ação de nulidade sem
prova de decisão de suspensão da exigibilidade. Agravo
de instrumento não provido.”
(Agravo de Instrumento 2003478-94.2014.8.26.0000,
10a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Celso
Aguilar Cortez, j. 27/01/14).
Dá-se provimento ao reexame necessário, no entanto,
para observar, quanto a repetição de indébito, o decidido no Tema 905
do STJ no tocante aos juros e correção monetária, em especial a
vedação no tocante à cumulação de índices, nos seguintes termos:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
13
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.”
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, nega-se
provimento ao apelo da empresa autora e afasta-se a pretensão da
FESP. Não se desconhecem as disposições insertas no art. 85, § 3o, do
CPC, porém, no caso concreto, não se pode admitir o arbitramento em
valor excessivo.
Como se sabe, os honorários devem corresponder a
uma remuneração condigna à prestação de serviço profissional pelo
advogado e não se confundem com enriquecimento sem causa. O
percentual arbitrado pelo juízo sentenciante se mostra adequado à
razoabilidade e proporcionalidade, além de remunerar condignamente
o patrono do autor pelo trabalho desempenhado no processo.
Deve-se observar a equidade, que se assenta no
equilíbrio e deve ser válida e eficaz a ambas as partes, sob pena de
contrariar e sacrificar a própria igualdade, que, por sua vez, informa e
sustenta aquela, a fim de impedir a oneração excessiva do erário.
Como bem leciona José Roberto dos Santos Bedaque2:
“(...) não obstante a previsão legal se refira apenas a
causas de pequeno valor, sugere-se a adoção da
equidade também para as demandas de valor muito
alto. Pela mesma razão, são inaceitáveis honorários
ínfimos e excessivos.”
Consigne-se, ainda, que o critério da equidade deve ser
igualmente aplicável às partes e não somente nas hipóteses de ínfimo
2 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. In: MARCATO, Antonio Carlos, (Coord.). Código de
Processo Civil Interpretado, 3a ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 76.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
14
valor da causa ou do conteúdo econômico da demanda, sob pena de
violação do princípio da isonomia, previsto constitucionalmente e
reafirmado pelo art. 7o do CPC.
Confira-se, na toada, entendimento deste Egrégio
Tribunal, bem ilustrado no trecho retirado do AI no
2172366.16.2020.8.26.0000, 2o Câmara de Direito Público, de relatoria
da Desembargadora Luciana Bresciani, j. 18.09.20:
“Dessa regra de hermenêutica decorre a autorização
para o julgador, diante de elementos concretos, alterar
os critérios de remuneração do advogado, desde que o
montante atenda os critérios estabelecidos no artigo
85, §2o, do CPC. É certo que o §3o do artigo 85 estipula
faixas percentuais objetivas para condenação nos
honorários de sucumbência nas causas em que a
Fazenda Pública é parte. No entanto, a mera
subsunção do caso em análise ao índice previsto no
art. 85, §3o, I, do CPC provoca distorção injustificada,
que onera significativamente e em desproporção o
Erário, constituído por dinheiro público. Na hipótese,
não há correspondência entre a complexidade do
trabalho desenvolvido e o resultado do cálculo da
verba honorária caso fossem aplicados os percentuais
previstos nos incisos do § 3o, do artigo 85 do Código
de Processo Civil sobre o valor do proveito econômico
obtido no caso. Isso porque, conforme informação dos
agravantes (fls. 04), 'a diferença entre os cálculos
elaborados pelos agravantes (R$ 1.507.856,89 fls. 758)
e pela agravada (R$ 593.932,73 fl. 859) resulta em R$
913.924,16'. Ou seja, mesmo a aplicação do percentual
mínimo de 8% resultaria em honorários superiores a R$
70.000,00, valor bastante significativo e de todo
desproporcional à complexidade da matéria.”
Mantém-se o percentual de 3% (três por cento) da
diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido a título de
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1051409-72.2019.8.26.0053 -Voto no 11.897 - DC
15
Por fim, em relação aos honorários recursais, entende-
se razoável o acréscimo de 0,5% sobre à verba honorária de
sucumbência (art. 85, § 4o, III c.c. § 11, do CPC)3, em desfavor da FESP.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao reexame necessário. Negado provimento aos recursos
da autora e da FESP.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)
3 A majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão
recorrida (p. ex. oferta de resposta ao recurso). Se o advogado do recorrido nada fez após a decisão que fixou seus honorários,
não há razão para o aumento da verba honorária (cfe. THEOTÔNIO NEGRÃO e outros, in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em vigor, Saraiva, 47a edição, 2016, nota 51 ao rt. 85, § 11, do novo CPC).